Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. SEGREDOS ÍNSITOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico pátrio adotou o Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, sendo regra que estes sejam públicos, conforme os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil e os artigos 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal.
2. O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais tem por escopo a proteção das partes contra juízos autoritários e secretos, bem como possibilitar o controle popular da atividade jurisdicional, conferindo-lhe transparência.
3. Ausente informação confidencial, cuja divulgação possa causar prejuízo às partes, não se pode permitir que o processo tramite sob segredo de justiça.
4. A mera conveniência das partes ao estipular cláusula de confidencialidade não é capaz de, por si só, tornar um contrato sigiloso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.